Tribunal: TJSP
Processo: 1024164-37.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo - Realocação para o dia seguinte – Atraso final de mais de dezessete horas.
Parcial procedência dos pedidos, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para cada autor.
Apelação da parte autora para majoração do valor fixado – Cabimento – Quantum

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo - Realocação para o dia seguinte – Atraso final de mais de dezessete horas.
Parcial procedência dos pedidos, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para cada autor.
Apelação da parte autora para majoração do valor fixado – Cabimento – Quantum insuficiente para reparar o dano e inibir reiteração da conduta e em dissonância com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – Majoração para R$ 5.000,00 para cada autor.
Recurso parcialmente provido.